Tribunal: TJES
Processo: 0002825-77.2013.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002825-77.2013.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO DE OLIVEIRA ELER e outros (3)

APELADO: AROLDO ELER DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE DE FATO. PROVA ESCRITA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. JULGAMENTO COM BASE EM PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A prova escrita configura requisito imprescindível à demonstração da sociedade de fato relativamente entre os sócios, sendo inviável o julgamento com base em prova exclusivamente testemunhal. Art. 987, CC e art. 444, do CPC. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002825-77.2013.8.08.0028

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : GILBERTO DE OLIVEIRA ELER E OUTROS

ADVOGADO : HELDER DE SOUZA CAMPOS – OAB 16263/ES

RECORRIDO : AROLDO ELER DE OLIVEIRA

ADVOGADO : MARCOS TADEU ALVIM CARDOSO – OAB 6663/ES

MAGISTRADO : AKEL DE ANDRADE LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por GILBERTO DE OLIVEIRA ELER E OUTROS em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por AROLDO ELER DE OLIVEIRA em demanda proposta em seu desfavor, para reconhecer a existência de sociedade de fato entre as partes, com a respectiva dissolução em 2012, e determinar a divisão dos bens listados no julgado.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam, em síntese: (i) a irregularidade decorrente da ausência de prova escrita da sociedade, imprescindível ao reconhecimento da sociedade; (ii) a necessidade de inclusão dos atuais proprietários dos imóveis no polo passivo; (iii) a inexistência de sociedade de fato após 2001; (iii) a prescrição da pretensão.

Pois bem.

A demanda versa sobre pretensão de reconhecimento (e dissolução) de sociedade de fato (em comum) havida entre as partes (irmãos e respectivas cônjuges), especificamente quanto a bens imóveis descritos na inicial.

E, de acordo com o disposto no art. 987, do Código Civil,
verbis: “Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.”

No Código Civil de 1916, a previsão estava disposto na redação do art. 1.366.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui precedentes elucidativos segundo os quais a prova escrita configura requisito
imprescindível
à demonstração da sociedade de fato relativamente entre os sócios. Vejam:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIVÓRCIO. SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. PACTO ANTENUPCIAL. REGIME ADOTADO. SOCIEDADE DE FATO. PROVA ESCRITA. INEXISTÊNCIA. VIDA EM COMUM. APOIO MÚTUO. JUSTA EXPECTATIVA. ARTIGOS 981 E 987 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. VIOLAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O regime jurídico da separação convencional de bens voluntariamente estabelecido pelo ex-casal é imutável, ressalvada manifestação expressa de ambos os cônjuges em sentido contrário ao pacto antenupcial.

3.
A prova escrita constitui requisito indispensável para a configuração da sociedade de fato perante os sócios entre si.
4.

Inexistência de affectio societatis entre as partes e da prática de atos de gestão ou de assunção dos riscos do negócio pela recorrida.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.706.812/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 6/9/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. PREMISSA EQUIVOCADA. POSSIBILIDADE. SOCIEDADE DE FATO. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. "A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária" (AgInt no AREsp 2.337.165/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

2.
Nos termos do art. 987 do CC/2002, "Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo".

3. No caso concreto, é despicienda a discussão acerca da prescindibilidade da prova escrita, uma vez que o eg. TJ-MA analisou todas as provas produzidas pelas partes - documentais e testemunhais - para concluir que não foi comprovada a existência de sociedade de fato entre a falecida e seus irmãos, mas apenas de relação de prestação de serviços.

4. A pretensão de modificar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, acerca da ausência de comprovação da sociedade de fato, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.838.049/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Destaco, pois, parte do brilhante voto proferido pelo e. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva no precedente supramencionado:

Consigne-se, ainda, que, à luz do art. 987 do Código Civil de 2002, "
os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo
". E como se percebe dos autos, inexiste ato constitutivo escrito e arquivado no sentido almejado pela recorrida. Segundo a redatora do acórdão da apelação proferido pela Corte local, Desembargadora Ana Maria Amarante, a falta do documento escrito constituiria mera irregularidade, não desnaturando, com fundamento em princípios gerais do Direito, a capacidade de um dos sócios postular em juízo, em seu nome, a fim de reaver o patrimônio a que, porventura, reputasse ter direito (e-STJ fl. 659). Para tanto, a revisora mencionou a seguinte ementa de precedente desta Corte:

"Prestação de contas. Legitimidade. Prova. Sociedade de fato. A ação de prestação de contas deve dirigir-se contra o sócio gerente ou com poderes de administração e, não, contra a sociedade. Tratando-se de sociedade de fato, a prova de sua existência não está limitada àquelas de natureza documental. O artigo 1366 do Código Civil impõe a prova documental somente quando a causa de pedir se fundar no próprio contrato social" (REsp 178.423/GO, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2000, DJ 04/09/2000).

Tal precedente não se aplica ao caso ora em apreço, que não versa acerca de prestação de contas, e também porque a causa de pedir se funda na existência da própria sociedade entre as partes. Por isso,
a interpretação acima mencionada não merece ser mantida, pois destoa da
mens legis
extraída do artigo 987 do CC/2002, presumidamente constitucional. Entender o contrário ensejaria violação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal de 1988 e Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal)
.

Esclarece abalizada doutrina:

"(...) O art. 987 do Código Civil reproduz em termos mais claros o art. 303 do Código Comercial de 1850, que dizia, em síntese, que, quando for necessária a prova da existência da sociedade, o sócio só poderá fazê-lo com base em instrumento por escrito". (Marlon Tomazette, Curso de Direito Empresarial, 9ª Edição, Editora Sarariva, pág. 327 – grifou-se)

Ressalta-se a configuração de uma limitação legislativa expressa no sentido de que
a prova documental é o único meio apto a demonstrar a existência da sociedade de fato entre os sócios.
Em virtude da ausência de alteração no contrato social ou de outra prova documental escrita legalmente admissível, o pedido da autora não encontra respaldo. Isso porque se depreende da inicial que a existência da sociedade de fato em si é a causa de pedir e, repita-se, "se quem necessita provar a existência da sociedade são os seus próprios sócios - com a finalidade, por exemplo de discutir a partilha de investimentos -, só se admite a prova por escrito" (André Luiz Santa Cruz Ramos, Direito Empresarial Esquematizado, 5ª Edição, Editora Gen/Método, pág. 239 – grifou-se). - [grifos não originais]

No caso em julgamento, o Autor não apresentou sequer indício de prova escrita da sociedade de fato mantida com os irmãos, o que, por si só, desnatura a pretensão inaugural. O acolhimento parcial da pretensão foi lastreado, exclusivamente, na prova testemunhal produzida nos autos, o que vai de encontro à disposição legal e à orientação jurisprudencial.

Em acréscimo, o art. 444, do CPC prescreve:
“Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova.”

De todo modo, inexiste sequer começo de prova escrita (produzida por quaisquer das partes), o que desautoriza o julgamento com base exclusivamente na prova oral.

Ainda que assim não fosse, não verifico nos autos prova suficiente da data da respectiva dissolução, sobretudo porque os depoimentos testemunhais tomados em juízo apresentam declarações vagas e, além disso, há relatos indicando datas diametralmente opostas, sendo inviável e temerário considerar uma delas como suficiente ao acolhimento do pedido.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos.

Diante do resultado, inverto o ônus sucumbencial, para condenar o Autor ao pagamento das verbas, em que se incluem eventuais custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)